Tribunal: CARF
Processo: 10680.905912/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.905912/2018-59
RESOLUÇÃO
1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. CONSTRUÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP n° 09416.24195.150716.1.3.04-3534 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
2
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, com origem no DARF, código de
receita 2362, apurado em 31.01.2016 e arrecadado em 29.02.2016, no valor de R$ 256.024,57
(duzentos e cinquenta e seis mil, vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 06), não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os
PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte
utilização”. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/17), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório não considerou a DCTF retificadora;
(ii)
o crédito decorrente de pagamento indevido no valor de R$ 256.024,55
existe. Tal fato comprova-se pela análise do Comprovante de Arrecadação no
valor total de R$ 256.024,55;
(iii) esse valor foi utilizado para pagar IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica que
era totalmente indevido, período de apuração de 01/2016, nos termos da
DCTF retificadora;
(iv) da análise da DCTF vê-se que o DARF/Comprovante de Arrecadação em
referência foi utilizado para pagar débito inexistente de IRPJ (débito zerado).
Destarte, como o valor do DARF/Comprovante de Arrecadação
correspondente a R$ 256.024,55 foi utilizado para débito inexistente,
remanesceu assim o valor pago em sua integralidade a título de crédito;
(v)
o valor R$ 256.024,55 é suficiente para quitar o débito total de R$ 272.733,78,
constante dos PER/DCOMP’s, uma vez o valor de R$ 256.024,55 atualizado
pela Selic resulta exatamente em R$ 272.733,78.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
3
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 06 de outubro de 2022, a 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no
109-013.644 (e-fls. 150/157) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o exame dos fatos indica que o Despacho Decisório não merece reforma;
(ii)
na ECF original do ano calendário 2016, apresentada em 31.07.2017, a
Contribuinte apurou estimativa de IRPJ a pagar, no mês de janeiro, no valor
de R$ 9.335,31. Na DCTF original de janeiro/2016, transmitida em 18.03.2016,
o referido débito foi declarado no valor de R$ 261.786,02. Na DCTF
retificadora enviada em 16.06.2016 esse débito foi excluído. Em 17.11.2016
houve nova retificadora, declarando o débito no valor de R$ 9.335,31.
Finalmente, em 28.03.2017, a declaração foi novamente retificada, mantendo
o mesmo valor do débito;
(iii) a Contribuinte apurou estimativas mensais que totalizaram R$ 494.546,29.
Contudo, na apuração ao final do ano calendário 2016 foram deduzidos R$
705.061,13 de estimativas mensais. Observe-se que o valor a pagar de IRPJ
apurado na ECF do ano calendário 2016 (R$ 349.798,73) coincide com o
declarado na DCTF de março/2017. Ou seja, a Contribuinte deduziu
estimativas de IRPJ em valor muito superior ao informado/declarado em ECF e
DCTF. É evidente, portanto, que não houve pagamento a maior de estimativa.
Pelo contrário, a Contribuinte pagou estimativas em valor muito inferior ao
que deduziu na apuração final do imposto. Dessa forma, não é possível
reconhecer nenhum crédito de pagamento indevido.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
UTILIZAÇÃO DO EXCESSO NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de crédito
de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, quando o contribuinte utiliza o
excesso de pagamento na formação do saldo negativo da IRPJ ao final do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 17.10.2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 109-013.644, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 166) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 171/185), por meio do qual ratificou as
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
4
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a partir dos registros contábeis da Recorrente, devidamente inseridos em
DCTF, em relação ao período de apuração de 01/2016, o valor das estimativas
devidas a título de IRPJ equivaleu a R$ 9.335,31. Tal valor foi regularmente
quitado mediante: recolhimento de R$ 2.510,90, via DARF; e utilização do
crédito de R$ 6.824,42, via compensação;
(ii)
de fato, não restava qualquer valor devido relativo a janeiro de 2016. E, por
outro lado, como visto, foi realizado o recolhimento de R$ 256.024,55 em tal
período de apuração, o qual remanesce, em sua integralidade, disponível à
Recorrente para utilização e quitação de débitos existentes;
(iii) esclarecida a origem do crédito, é nítido que o valor de R$ 256.024,55 é
suficiente para quitar o débito total de R$ 272.733,78, constante dos
PER/DCOMP’s em comento, uma vez que o valor de R$ 256.024,55 atualizado
pela Selic resulta exatamente em R$ 272.733,78;
(iv) ainda que se considere que não se trata de pagamento indevido ou a maior,
como indicado nos PER/DCOMP’s – e, sim, saldo negativo de IRPJ – não há
que se falar em indeferimento do crédito com base em erro formal, devendo,
in casu, ser observada a materialidade do direito creditório, em detrimento da
forma adotada, conforme orienta a Súmula/CARF no 175.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.10.2022 (e-fl. 166), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14.11.2022 (e-fl.
169), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de receita 2362, apurado em
31.01.2016 e arrecadado em 29.02.2016, no valor de R$ 256.024,57 (duzentos e cinquenta e seis
mil, vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 06) não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os
PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte
utilização”. Confira-se:

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
6
14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que, a Recorrente apurou estimativas mensais no montante de R$ 494.546,29 e na apuração ao
final do ano calendário de 2016 foram deduzidos R$ 705.061,13 de estimativas, concluindo que a
Contribuinte deduziu estimativas em valor superior ao informado em ECF e DCTF.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“9. O exame dos fatos indica que o despacho decisório não merece
reforma.
10. Na ECF original do ano calendário 2016, apresentada em 31/07/2017, o
contribuinte apurou estimativa de IRPJ a pagar, no mês de janeiro, no valor de R$
9.335,31. Na DCTF original de janeiro/2016, transmitida em 18/03/2016, o
referido débito foi declarado no valor de R$ 261.786,02. Na DCTF retificadora
enviada em 16/06/2016 esse débito foi excluído. Em 17/11/2016 houve nova
retificadora, declarando o débito no valor de R$ 9.335,31. Finalmente, em
28/03/2017, a declaração foi novamente retificada, mas mantendo o mesmo valor
do débito.
11. Assim, se o valor do débito retificado na DCTF coincide com o informado
na ECF, em princípio, houve pagamento a maior. Resta verificar se esse excesso de
pagamento não foi deduzido na apuração do IRPJ ao final do período. Na ECF do
ano calendário 2016 essa apuração foi demonstrada como segue:

12. As estimativas mensais de IRPJ foram informadas/declaradas em
ECF/DCTF conforme quadro a seguir:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
7
”. (e-fls. 155/156)
16.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou a maior, ao fundamento de que, “o contribuinte pagou
estimativas em valor muito inferior ao que deduziu na apuração final do imposto”.
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) se houve um pagamento de R$
256.024,55 através de DARF, enquanto a estimativa correspondia ao valor de R$ 9.335,31, é
evidente o pagamento a maior; (ii) não houve dedução de estimativas superiores às recolhidas,
pois o Acórdão recorrido considerou retenções no valor de R$ 413,10 apenas, sendo que a
Recorrente sofreu retenções no importe de R$ 210.927,94, nos seguintes termos:
“Em síntese, a partir do raciocínio adotado no referido acórdão, tem-se que:
i) Se houve um pagamento de R$ 256.024,55, via DARF, enquanto a estimativa
referente ao mês de janeiro de 2016 correspondia ao montante de R$ 9.335,31
(quitado mediante DARF de R$ 2.510,90 e compensação (de crédito de R$
6.824,42)), constata-se o pagamento a maior. No entanto, deve ser verificado se
tal excesso de pagamento (R$ 256.024,55) não foi deduzido na apuração do IRPJ
ao final do período;
ii) A Recorrente declarou e pagou, durante o ano-calendário de 2016, R$
494.546,30 a título de estimativas, contudo, no ajuste, efetuou a dedução de R$
705.061,13, também a título de estimativas mensais. Ou seja, teria havido a
dedução em valor superior ao informado;
iii) Ao final do período, foi apurado IRPJ a recolher no valor de R$ 349.798,73, o
qual coincide com o declarado em DCTF;
iv) Concluiu-se, então, que a Recorrente teria declarado e pago o IRPJEstimativa
em valor inferior (R$ 494.546,29) ao que deduziu (R$ 705.061,13) ao final do
exercício, de modo que não haveria que se falar em direito creditório
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
8
correspondente aos R$ 256.024,55, mas em um débito originário de deduções
indevidas de R$ 210.514,84 (= R$ 705.061,13 - R$ 494.546,29). Logo, não seria
possível reconhecer nenhum crédito de pagamento indevido.
Quanto ao primeiro ponto, é notar que a origem do crédito (recolhimento a maior
em janeiro de 2016) já restou esclarecida e comprovada do tópico anterior.
Em relação aos demais, a Recorrente demonstrará com maiores detalhes que (a)
não houve a dedução de estimativas superiores às recolhidas; (b) o IRPJ apurado
foi devidamente recolhido; e, portanto (c) não subsiste qualquer razão para que
não se reconheça o crédito pleiteado.
Pois bem. Inicialmente, deve ser observado que, de acordo com as
demonstrações apresentadas no r. acórdão, supostamente baseadas na ECF,
levou-se em conta apenas o valor de R$ 413,10, a título de retenções na fonte, e
de R$ 494.546,29 a título de estimativas mensais.
Entretanto, ao computar apenas R$ 413,10, a DRJ09 desconsiderou
completamente as informações relativas às retenções sofridas pela Recorrente,
as quais estão contidas na base de dados da própria RFB – isto é, constam da
própria ECF analisada pelo órgão federal. Tais retenções dizem respeito ao
imposto incidente (e retido na fonte) sobre os rendimentos auferidos durante o
ano-calendário de 2016, de aplicações financeiras de titularidade da Recorrente; e
sobre a remuneração pela prestação de serviços profissionais. Observe-se:
[...]
Não por acaso, as retenções na fonte desconsideradas pelo órgão julgador
representam a exata diferença entre a dedução a título de estimativas mensais,
na apuração do IRPJ (R$ 705.061,13) e o valor das estimativas mensais apontado
no acórdão (R$ 494.546,29):

18.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou:
(i)
DCTF retificadora (e-fls. 213/235), transmitida em 28.03.2017, na qual
consta para o período de janeiro de 2016, débito de IRPJ, no valor de R$ 9.335,24 e o DARF
vinculado na importância de R$ 256.024,55:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
9

*************************************************************************

(ii)
Relação das informações apresentadas em DIRF do ano calendário de 2016,
no valor de R$ 210.936,48 (e-fl. 237);
(iii)
Informe de Rendimentos do Santander (e-fl. 238), referente ao 1o trimestre
de 2016, com retenções no valor de R$ 20.856,21;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
10

(iv)
Informe de Rendimentos do Santander (e-fl. 240), referente ao 3o trimestre
de 2016, no valor de R$ 164.231,12:

(v)
Informe de Rendimentos do Santander (e-fl. 242), referente ao 4o trimestre
de 2016, no valor de R$ 8.241,42:

(vi)
Informe de Rendimentos do Bradesco (e-fl. 244), no valor de R$ 17.326,56
(cod. 6800) e R$ 104,76 (cód. 3426):
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
11

(vii)
Informe de Rendimentos da fonte pagadora Condomínio do Edifício Aimorés
(e-fl. 245), no valor de R$ 167,85:

19.

As retenções acima somam a importância de R$ 210.927,92 (duzentos e dez mil,
novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) conforme demonstra o quadro abaixo:
DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES
FONTE PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR DA
RETENÇÃO
COMPROVANTE
DE RETENÇÃO
90.400.888/0001-42
3426
20.856,21
E-FL. 238
90.400.888/0001-42
3426
164.231,12
E-FL. 240
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
12
90.400.888/0001-42
3426
8.241,42
E-FL. 242
60.746.948 3001 12
6800
17.326,56
E-FL. 244
60.746.948 3001 12
3426
104,76
E-FL. 244
13.202.788/0001-60
1708
167,85
E-FL. 245
TOTAL
210.927,92

20.

Voltando-se à decisão recorrida, verifica-se que a Autoridade Julgadora de primeira
instância considerou que a Recorrente apurou R$ 494.546,29 a título de estimativas mensais e não
o valor deduzido de R$ 705.061,13:

21.

A Recorrente, por sua vez, esclarece que incluiu o valor das retenções (R$
210.927,92) ao valor total deduzido a título de estimativas, chegando assim ao valor de R$
705.061,13. Tanto que, se considerar o valor apurado de estimativas no montante de R$
494.546,29 – conforme apontado na decisão recorrida - acrescido das retenções (R$ 210.927,92 –
R$ 413,103), teríamos o valor por ela informado. Confira-se:

(e-fl. 181, g.n.)

3 Essa retenção já foi considerada pela decisão recorrida.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
13
22.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
23.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do alegado
pagamento indevido ou maior no montante de R$ 256.024,57 (duzentos e cinquenta e seis mil,
vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), verificando ainda:
(i)
se as retenções mencionadas pela Recorrente não foram utilizadas
anteriormente e/ou em outros processos de compensação e se podem
compor a apuração do IRPJ do ano calendário 2016;
(i)
se confirmadas as retenções: se as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação;
(ii)
se as retenções foram utilizadas na dedução das estimativas, através da
análise da DCTF e ECF;
(iii) se, de fato, houve pagamento a maior e se esse excesso não foi deduzido na
apuração do IRPJ.
24.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo).
25.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
26.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
27.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.284 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905912/2018-59
14

Fl. 307
DF CARF MF
Original